Tribunal: TJDFT
Processo: 0702807-35.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702807-35.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LARISSA DE AQUINO ARAUJO APELADO: ISABELA VIEIRA ANGELO GUZELA, ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 50260192), interposta pela Autora, LARISSA DE AQUINO ARAUJO, em face da sentença terminativa proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará/DF (ID 50260190), nos autos da ação de obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos morais, ajuizada em desfavor de ISABELA VIEIRA ANGELO GUZELA e ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO. Na origem, a Autora requereu a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos da petição inicial (ID 50260178). Intimada a comprovar sua hipossuficiência financeira, “mediante juntada de documentação idônea, no prazo legal de quinze (15) dias, sob pena de indeferimento do pleito gracioso”, com sua petição inicial emendada, limitou-se a defender que faz jus a este benefício, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CRFB, c/c, Lei n. 1.060/1950 (ID’s 50260188 e 50260189). Sobreveio a sentença recorrida. O Juízo de origem delimitou que a documentação juntada com a petição inicial sem emenda “no ID: 154658427 comprova renda mensal líquida no valor de R$ 5.225,74, incompatível com a alegada hipossuficiência financeira”. Fundamentou que ““a Lei n.o 13.467/2017, conhecida como “Lei da Reforma Trabalhista”, trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social”. Destacou que “a Portaria n.o 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52” (TJDFT. Acórdão 1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 7.11.2018, publicado no DJe: 20.11.2018)”. Ressaltou que a Autora ““não comprovou despesas extraordinárias que possam ser consideradas hábeis a comprometer-lhe o sustento e a legitimar o pedido de gratuidade, pois, se comprometeu seus ganhos mensais com gastos incompatíveis com seus rendimentos, como parcelas de empréstimos e financiamentos e outras despesas elevadas, por sua própria escolha, isso não lhe credencia a beneficiar-se da gratuidade de Justiça” (TJDFT. Acórdão 1220966, 07191750620198070000, Relator: ÂNGELO PASSARELI, 5.a Turma Cível, data de julgamento: 4.12.2019, publicado no DJe: 16.12.2019)”. Por fim, indeferiu o requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita. Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que não recolhe o preparo recursal, “devido ao alto valor das custas, juntamente com as condições que o autor sofre, fica este impossibilitado do pagamento sem que sofra em seu seio familiar”, nos termos do art. 101, caput, §§ 1o e 2o, do CPC. Defende que “a miserabilidade não é condição legal exigida para a concessão do benefício de gratuidade de justiça, bastando a insuficiência de recursos, nos”, de acordo com o art. 98 deste Código. Por fim, requer o deferimento do pedido de concessão do benefício em comento. A Apelada ISABELA VIEIRA ANGELO GUZELA apresenta contrarrazões (ID 50260200). Sobre o pedido em análise, sustenta que “a decisão da impugnação do benefício deve ser mantida por dois motivos: haja vista o poder aquisitivo da autora, bem como os documentos juntados não demonstram a insuficiência para os pagamentos das custas. Assim, a simples juntada de alguns documentos não aponta que a parte autora não tem condições de arcar com as custas processuais a ponto de comprometer o seu sustento, como o juiz bem fundamentou a sentença que negou o pedido da gratuidade da justiça”. Ressalta que “o documento ID 154658425, referente a declaração de mensalidades escolares é relacionado ao ano de 2022, não demonstrando atuais custos de vida, sendo, desse modo, ilegítimo”. Por fim, requer “a manutenção da decisão de indeferimento de gratuidade da justiça, ora impugnada”. É o relato do necessário até o momentoi. DECIDO. Nos termos dos arts. 100, caput e parágrafo único, 101, §§ 1o e 2o e 102, caput, todos do CPC, a impugnação constante das contrarrazões deve ser analisada antes do juízo de admissibilidade deste recurso, em razão da necessidade de aferição do atendimento ao requisito extrínseco do preparo. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, esta relatoria entende que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n. 140/2015, que disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis e objetivos para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. (grifos nossos). Nesse sentido, este Tribunal tem decidido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade de concessão da medida, de acordo com o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 2. A gratuidade de justiça exige que o respectivo requerente demonstre o efetivo comprometimento da sua capacidade financeira no que diz respeito ao custeio do processo. 2.1. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Esse montante, por configurar um dado objetivo válido, deve ser utilizado como parâmetro para a deliberação a respeito da concessão da gratuidade. 3. No caso, o agravante recebe salário mensal superior ao montante de 5 (cinco) salários mínimos, razão pela qual a benesse pretendida não pode ser deferida. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1241008, 07145806120198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 13/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Esclareça-se que a Defensoria Pública é órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelecendo condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, sendo perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. Com efeito, o Art. 1o da RESOLUÇÃO n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal prescreve, para fins de aferição de renda familiar, que devem ser excluídos dos rendimentos brutos apenas os valores pagos a título de imposto de renda e contribuição previdenciária oficial. Neste caso concreto, emerge dos autos que no mês de fevereiro de 2023, a Autora, ora Apelante, recebeu de rendimentos brutos o valor de R$ 7.000,28 (sete mil reais e vinte e oito centavos). Após os descontos supracitados, atingiu o montante de R$ 5.360,06 (cinco mil, trezentos e sessenta reais e seis centavos), conforme emerge de seu contracheque (ID 50260183). A título de despesa, esta parte processual juntou, na origem, declaração comprobatória de que pagou R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por mês, no ano de 2022, a título de mensalidade escolar de sua filha (ID 50260182). Juntou partes de declaração de imposto de renda, da qual emergem as seguintes despesas: plano odontológico da Apelante e de sua filha – R$ 414,00; plano de saúde da Apelante e de sua filha – R$ 1.757,30; e aluguel de bem imóvel – R$ 16.123,58. Ademais, a Apelante juntou boleto de pagamento de serviço de telefonia/internet, referente ao mês 02/2023, no valor de R$ 183,60 (ID 50260182). Por conseguinte, sem incluir itens como alimentos, remédios, transporte etc, é factível presumir uma despesa mensal da ordem de R$ 3.208,17 (três mil, duzentos e oito reais e dezessete centavos), nos termos do art. 212, IV, do Código Civil. Com efeito, o salário mínimo no ano de 2022 foi de R$ 1.212,00, conforme instituído pela Medida Provisória n. 1.091/2021, o qual foi majorado para R$ 1.320,00, partir do dia 01/05/2023, de acordo com o art. 2o da Lei n. 14.663/2023. Destaque-se que a petição inicial da presente ação foi protocolizada em 04/04/2023. Portanto, ao multiplicar o salário mínimo instituído por esta MP por 5 (cinco), encontra-se como resultado o valor de R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). Desta forma, constata-se que a Apelante recebia, mensalmente, menos do que 5 (cinco) salários mínimos, consoante o art. 1o, § 1o, I, da Resolução da Defensoria Pública do Distrito Federal n. 140/2015. Outrossim, quanto aos requisitos de “não possuir recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos [e não ser] proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel”, é fácil presumir que uma pessoa física, com esta renda, atenda-os facilmente, considerando que mora de aluguel e ainda tem que adimplir as despesas com alimentos, remédios, transporte etc, nos termos do art. 212, IV, do Código Civil. Por conseguinte, nesta fase recursal, constata-se a existência da hipossuficiência financeira da Autora, ora Apelante. Sendo, assim, impende-se a concessão do benefício da justiça gratuita quanto ao preparo recursal e eventual efeito da sucumbência de seu recurso, acaso seja este o entendimento deste Colegiado quando realizar o juízo de mérito. Ante o exposto, indefiro a impugnação constante das contrarrazões e defiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita à Apelante, nos termos da fundamentação retro. Como consequência, dispenso esta parte processual do recolhimento do preparo recursal, de acordo com os arts. 99, § 7o e 101, § 1o, ambos do CPC, ressalvado entendimento diverso desta c. 3a Turma Cível. Após o trânsito em julgado desta decisão monocrática, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2023 16:27:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador